Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE AFERIÇÃO. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por avó materna e neta contra decisão que, em ação de guarda cumulada com alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça ao fundamento de que a autora aufere rendimentos líquidos de R$ 6.688,44, valor considerado superior à média nacional e não acompanhado de comprovação de despesas extraordinárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da renda mensal e das circunstâncias pessoais da agravante, estão preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência aplicável.
III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF recomenda a conjugação dos critérios objetivo (renda familiar de até cinco salários-mínimos) e subjetivo (análise de patrimônio, encargos, endividamento e demais circunstâncias pessoais).
5. A primeira agravante recebe proventos líquidos de R$ 6.046,42, valor que se enquadra no limite objetivo fixado pela Defensoria Pública do DF, órgão que inclusive a assiste.
6. Inexistem nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte, devendo prevalecer a interpretação jurisprudencial segundo a qual a análise da gratuidade deve considerar a real capacidade financeira do requerente, e não apenas a renda bruta.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0713816-46.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE 01.02.2018.